Tribunal: TJMT
Processo: 1017198-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017198-55.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
ROGÉRIO GARCIA
AGRAVADO(S):
MARIA APARECIDA PRÍNCIPE e ANA FRANCISCA GARCIA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ROGÉRIO GARCIA, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, Dra. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, na Ação Reivindicatória no 1002170-54.2019.8.11.0009, ajuizada em face MARIA APARECIDA PRÍNCIPE e ANA FRANCISCA GARCIA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência relativa à imissão do autor na posse do imóvel objeto da ação.
Aduz o agravante que visa o domínio do imóvel urbano adquirido mediante instrumento público de compra e venda firmado com a alienante (segunda agravada), Sra. Ana Francisca Garcia.
Discorre que os autos de origem sobre os quais recaem o presente recurso foram vinculados por dependência nos autos 1001669-37.2018.8.11.0009 e “o motivo desta vinculação é que discute-se no segundo deles o reconhecimento e dissolução de união estável de natureza homoafetiva entre as duas agravadas, onde a primeira agravada Maria Aparecida Príncipe pretende a meação do imóvel urbano que fora vendido ao agravante pela segunda agravada Ana Francisca Garcia” (sic).
Ressalta que está “à mercê da resistência infundada da primeira agravada Maria Aparecida Príncipe, que se nega a sair do imóvel, relegado a grave prejuízo patrimonial. Seja lá qual for o desfecho resultante de seu litígio com a segunda agravada, não pode ficar a impedir que o agravante exerça os direitos inerentes à propriedade por ele dignamente adquirida” (sic).
Afirma que o imóvel residencial foi adquirido de boa-fé pelo agravante e, não há na matrícula do bem vendido qualquer anotação que o onere, daí porque afirmar que a existência de outro processo não retira a probabilidade do seu direito.
Anota que “os documentos juntados, todos de teor público, comprovam indene de dúvida a qualidade de proprietário do agravante, facultando-lhe o uso, gozo e fruição, direitos que só serão efetivamente praticáveis na hipótese de exercício direto da posse” (sic).
Destaca que detém escritura pública do imóvel em seu nome, “lavrada perante tabelião de notas do cartório extrajudicial da comarca de Colíder, instrumento válido a comprovar a transmissão da propriedade do imóvel e de todos os direitos a ela inerentes, incluindo o uso e gozo que somente podem ocorrer quando imitido o adquirente na posse do bem” (sic).
Sustenta que a matrícula do imóvel registrada em nome do agravante, nos termos dos art. 1.227 e 1.245, ambos do Código Civil, tem natureza constitutiva do seu direito de propriedade.
Assevera que “não há na referida base matricial nenhuma averbação a respeito da contenda judicial que tramita em segredo de justiça, bem assim nenhuma anotação acerca da união estável ou da almejada meação da agravada Maria Ap. Príncipe sobre o bem” (sic).
Finaliza dizendo que “não se pode condicionar a validade da alienação de um imóvel à anuência de um companheiro quando ao tempo do ato jurídico negocial a relação jurídico-afetiva sequer existia ou era materialmente reconhecida” (sic)
Com base nos requisitos legais, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal a fim de que seja ordenada a imissão do agravante na posse do imóvel em questão.
Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 54461969).
Instruiu o agravo com documentos em formato PDF (“Portable Document Format”).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que o agravante pretende a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imissão na posse do imóvel em litígio.
O artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da tutela de urgência vindicada.
Impende ressaltar, por oportuno, que a concessão de liminar em ações dessa natureza, está restrita à análise da verificação de situação de fato, cujos pressupostos, para deferimento ou indeferimento, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos, e, no caso concreto, entendo necessário o contraditório para me certificar quanto à plausibilidade do direito invocado.
Verifica-se que os documentos apresentados, a um primeiro olhar, não dão conta de que a ocupação do imóvel se deu clandestinamente, bem como a discussão travada pelo agravante, a princípio, entende-se que mescla com domínio (propriedade), de modo que deve ser melhor apreciada por ocasião do julgamento do mérito.
Não bastasse isso, observa-se dos autos originários que a decisão recorrida assinalou que:
“(...) In casu, percebe-se que o caso em apreciação necessita de uma maior dilação probatória, uma vez que os fundamentos apresentados pelo autor, não dão a segurança necessária para deferir, de plano, a medida liminar.
A vista disso, não se visualiza a alta probabilidade de direito nesta fase procedimental, pois, diante da existência de outro processo, há necessidade de se analisar no mérito, possível afronta à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, inciso VI e § 1o do CPC.
Por outro lado, quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, entendo que não restou demonstrado, visto que é perfeitamente possível aguardar o regular desenvolvimento da marcha processual.
Dessa forma, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência, destacando, entrementes, que a presente decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. (...)” (destaquei).
Diante do que expõe a magistrada de primeiro grau - e como não poderia deixar de ser -, a decisão recorrida é dotada de provisoriedade e pode ser revista a qualquer momento.
Por outro lado, conforme consta nos autos, a agravada Maria Aparecida Príncipe alega que convivia com a alienante do imóvel desde o ano de 2.015, razão de estar vindicando em autos distintos o suposto direito à meação, além de expor ali que fez diversos investimentos naquele imóvel (Id. 54448473), questão esta que pende de julgamento.
Não se está aqui negando que a escritura pública é um documento dotado de fé pública, mas há detalhes outros que necessitam de esclarecimentos, tal qual a questão posta pela MM. Juíza de Direito sobre eventual afronta à dignidade da Justiça (art. 77, VI, § 1o do CPC).
De modo que mostra-se prudente, nesta esfera de cognição sumária, dar crédito ao entendimento do togado singular, pois ele tem o privilégio de presidir o feito e, consequentemente, ter proximidade com as partes e com o processo de origem, ou seja, tem um conhecimento mais apurado sobre a causa, o que lhe permite dispor de mais elementos para a formação de uma convicção. Aliás, a princípio, não verifico nenhuma ilegalidade/irregularidade na decisão recorrida.
Cito entendimento jurisprudencial sobre a matéria em apreço:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA – DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL – SITUAÇÃO FÁTICA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Em cognição sumária, deve ser mantida a decisão que, ante o não preenchimento dos requisitos autorizadores, indefere a tutela provisória buscada em Ação Reivindicatória, e consistente na imediata desocupação do imóvel.” (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10133408420188110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/01/2019, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/02/2019) (destaquei).
Diante disso, em análise sumária conclui-se que a decisão recorrida está coerente com a fase em que se encontra o processo e deve ser mantida, pelo menos até o julgamento do mérito recursal, até porque os argumentos expostos pela parte recorrente, ao meu sentir, não traduzem nenhuma lesão grave ou de incerta reparação a ponto de autorizar a concessão da tutela antecipada pleiteada.
Desse modo, recomenda-se a manutenção da situação fática até o deslinde final do agravo de instrumento, quando esta Câmara, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto a ser apresentado pelas agravadas, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Após, vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de setembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora